Tribunal: TJMT
Processo: 1021880-44.2020.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021880-44.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO SANTANA ANANIAS (APELANTE), FABIANA MOREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA SANTANA ANANIAS DE SOUZA - CPF: 047.342.141-07 (VÍTIMA), GABRIEL VIEIRA MARTINS DA SILVA - CPF: 026.406.741-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - ALEX SANDRO SANTANA ANANIAS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS COM ESPECIAL RELEVO À PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE – 2. CULPABILIDADE INERENTE AO TIPO PENAL – CARGA NEGATIVA AFASTADA – 3. DANO MORAL CAUSADO À VÍTIMA – EXCLUSÃO – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANO MORAL IN RE IPSA – DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ (TEMA 983) – ENUNCIADO N.º 14-A DO TJMT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser mantida a sentença condenatória quando a materialidade e a autoria delitivas restar comprovada pelos depoimentos seguros e coesos da vítima, ainda mais em se tratando de crime que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a palavra da vítima se reveste de maior força probatória. Para caracterização do delito de ameaça é prescindível a prova da intenção do agente de realizar o mal prometido, bastando que a ameaça seja capaz de intimidar a vítima.

2. Sendo a culpabilidade inerente ao tipo penal, a carga negativa deve ser afastada.

3. Conforme o julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS do STJ e o Enunciado n.º 14-A, deste e. TJMT, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória, pois, trata-se em casos tais, de dano moral
in re ipsa
, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - ALEX SANDRO SANTANA ANANIAS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Alex Sandro Santana Ananias
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º 1021880-44.2020.8.11.0003, pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 147, caput, do Código Penal
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
01 (um) mês e 20(vinte) dias de detenção
,
a ser cumprida em regime
a
berto
, além do pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração (Id. 72250454).

Inconformado, o recorrente pleiteia a reforma da decisão pugnando a absolvição do apelante sob fundamento de inexistir provas suficientes para embasar a condenação. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena para o mínimo legal (Id. 72250498).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante (Id. 72250501).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dra. Silvana Correa Vianna, manifesta-se pelo desprovimento do recurso
(Id. 72654463).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - ALEX SANDRO SANTANA ANANIAS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, pugna a defesa a absolvição do apelante por acreditar inexistir provas suficientes para embasar a condenação. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena para o mínimo legal
.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 72248581),
verbis
:

“(...) em 14/10/2020, por volta das 14h01min, na residência comum, na Rua São Luiz, 440, Jardim Eldorado, Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos e palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a irmã Alessandra Santana Ananias de Souza e contra o pai Valdemir da Silva Ananias, conforme BOPM 2020.248627, declarações da vítima e representação criminal.

Consta que o denunciado era filho da vítima Valdemir e irmão da vítima Alessandra. Consta que o denunciado era usuário de drogas e álcool. Consta que o denunciado ameaçou e agrediu as vítimas em outras oportunidades.

No dia, hora e local dos fatos, durante a oitiva virtual das vítimas na ação penal 0009166-17.2019.8.11.0064, que tramita na Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT, o denunciado abriu a porta do quarto das vítimas, xingou a vítima Alessandra de prostituta, vagabunda e safada e disse que se fosse preso mataria as duas vítimas quando saísse da prisão. (...)”

Posto isso, passo as insurgências recursais.

1.

Da pretendida absolvição

No presente caso, a
materialidade
do crime encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 72248576 - Pág. 7), Auto de Prisão em Flagrante (Id. 72248576- Pág. 1), além, é claro, da prova oral produzida.

A
autoria
do crime pelo qual restou condenado, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos extraídos principalmente pelos testemunhos prestados.

O apelante
Jurandir de Souza
, em juízo, negou a prática delituosa, aduzindo que não queria causar mal algum no momento em que ameaçou a vítima. Confira-se seu depoimento (Id. 72250481):

“Que tem 39 anos; trabalha no lava jato; Que reside no Jardim Eldorado; Que reside com o pai e o sobrinho; Que possui irmãs e se dá bem com elas; Que faz uso de bebida alcoólica e substância entorpecente (pasta base) desde os 17 anos; Que depois que a mãe faleceu os irmãos que cuidam do seu pai; Que recebe dinheiro no final de semana e usa drogas quase todos os dias; Que no dia dos fatos, tinha chegado do serviço e tomou uma pinga; Que ficou nervoso porque a irmã não queria dar o celular para conversar com a Juíza; Que não podia esperar porque tinha hora para trabalhar; Que não tem intenção de fazer mal para a sua irmã e pai; Que já xingou, mas não faz mais isso; Que não causa medo para ele;
Que falou que caso fosse preso a irmã dele iria ver
; Que ele saiu e foi para o serviço e aí foi quando a polícia o prendeu; Que as roupas que estavam arrumada porque iria trabalhar fazendo cerca; Que só falou palavras bruscas, xingamentos e ofensas verbais; Que tem interesse em ficar internado para recuperação;”

No mesmo interim, a vítima
Alessandra Santana Ananias de Souza
, em juízo reiterou as suas assertivas extrajudiciais, salientado que (Id. 72378999):

“Que ficou com medo dele no dia dos fatos; Que quando o acusado faz uso de bebidas alcoólicas profere ameaças; Que todos os dias vai na casa do genitor para cuidar dele; Que não é agredida pelo esposo; Que quando o acusado faz uso de bebidas alcoólicas vem para cima da depoente; Que xinga a vítima de nomes feios, Que o acusado falou que se fosse preso iria pegar a vítima; Que não lembra se o acusado ameaçou o genitor; Que fica com medo do acusado fazer algo com seu pai; Que não viu o momento que ele foi preso; Que ele estava bravo; Que o acusado estava nervoso no dia da audiência;
Que tem medo do acusado lhe causar mal
; Que no dia a polícia chegou rápido; Que o acusado tinha usado drogas e álcool;
Que no dia o acusado lhe xingava de safada, prostituta, disse que iria matá-la
; Que o acusado saiu e voltou e continuou tentando entrar no quarto, batendo na porta;
Que nessa hora só lembra que o acusado proferiu ameaças contra ela
; Que o seu pai estava desgostoso com o filho; Que o acusado queria falar com a Juíza; Que agora ela está com medo de ele fazer alguma coisa;
Que não foi da boca para fora
;”.

Do contexto narrado, verifica-se que a prova é certa no sentido do cometimento do delito descrito no artigo 147, do Código Penal.

Nesse contexto, impede consignar no que concerne ao crime de ameaça, este é catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido. Acerca do tema é a lição do doutrinador Rogério Greco, cita com o renomado autor, Nelson Hungria:

“(...) Se a ameaça foi suficiente para atemorizar a vítima no momento, a intimidação está demonstrada”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 5ed. Niterói, RJ: Impetus, 2011, p. 371).

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS AMEAÇAS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA PSÍQUICA. SALVAGUARDA PELA LEI N. 11.343/2006. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). (...).”

(RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

Tal entendimento tem sido acompanhado por este eg. Tribunal de Justiça, pronunciando-se igualmente no sentido de que:

“(...) O testemunho da vítima, inequívoco e seguro, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório, desvelando a atemorização em face das ameaças do réu, compreende meio idôneo a fundamentar a condenação.”
(TJMT – N.U 0000161-34.2016.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019).

Nesse contexto, a jurisprudência dos tribunais é no sentido de que para a configuração do crime descrito no artigo 147, do Código Penal, basta que a ameaça seja idônea e séria, incutindo temor à vítima, independentemente, inclusive, do estado físico ou emocional do agente, ou de que a ameaça se dê no calor da discussão.

Incumbe registrar que a imputação não foi feita por deleite de delatar, no caso em análise, efetivamente sentiu-se intimidada o que a levou a requerer proteção perante as autoridades competentes.

Assim,
de rigor a condenação quanto ao delito de ameaça.

2.

Do pleito subsidiário de redução de pena.

Inconformado com o referido
decisum
, o apelante pleiteia a redução da pena-base do crime de ameaça para o mínimo legal, sob a alegação de que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, devem ser consideradas como favoráveis.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado ao fato punível, devendo expor motivadamente as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

A par disso, não obstante a existência de certa discricionariedade, é imprescindível que o intérprete da lei, ao realizar a dosimetria da pena, deva obedecer e sopesar cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Na hipótese dos autos, consoante se infere da sentença colacionada, a douta sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais dos crimes, valorou em desfavor do apelante a
culpabilidade
, justificando a elevação da pena-base.

Para melhor análise da questão sub examine, necessária a transcrição parcial da decisão impugnada,
verbis
(Id. 72250454)

“Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena em relação a vítima Alessandra Santana Ananias:

I -
Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da conduta social e da personalidade do acusado. (...)”

O exame da culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, mas também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

Assim, quanto à culpabilidade, verifico que a citação sentencial
“a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido”
se refere ao dolo do crime, devendo tal elemento ser excluído como exacerbador da pena-base.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO POR FALTA DE LAUDO DE APREENSÃO DE DROGAS. QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFETIVA APREENSÃO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. QUESTÃO PROBATÓRIA QUE DESBORDA DOS LIMITES DO MANDAMUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. PRECEDENTES DO STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, APENAS PARA READEQUAR A PENA-BASE. (...) 4. - Inexiste fundamentação idônea para considerar negativa a culpabilidade ao argumento de efetiva participação no comércio de tráfico de drogas. A culpabilidade em sentido estrito já foi avaliada em momento anterior, isto é, na análise da própria existência do delito. Inviável, ainda, a valoração negativa das consequências do delito sob a fundamentação de risco de dano à sociedade e afronta a lei.
Os elementos relativos à potencial consciência da ilicitude ou exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
5. - O julgador ad quem não está impedido de refazer a dosimetria da pena a partir de uma nova apreciação das circunstâncias judiciais, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, desde que, é claro, considerando ser o habeas corpus um instrumento defensivo, não torne mais gravosa a situação do paciente. (...) 10. - Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício.”
(HC 238.219/PB, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 05/11/2014)

Desta feita,
afasto a carga negativa da culpabilidade
.

3.

Do pedido de decote da indenização em favor da vítima
.

Após analisar os autos, tenho que o
pedido defensivo não procede.

Não há olvidar que tal medida, prevista no ordenamento jurídico, conforme preceitua o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, decorre de evolução histórica do nosso processo penal, de forma a poupar a vítima de ter que demandar ação própria na esfera cível.

No dispositivo está previsto, como efeito da sentença penal condenatória, que o magistrado
“fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
.

Para que seja fixado um valor mínimo, é correto dizer, segundo ensinamento de Guilherme Souza Nucci, que:

“(...) o Juiz deverá proporcionar todos os meios de provas admissíveis, em benefício dos envolvidos, mormente do réu. Não pode este arcar com qualquer montante se não tiver tido oportunidade de se defender, produzir prova e demonstrar o que, realmente, seria, em tese, devido”
(in Código de Processo Penal Comentado, 9 ed. rev., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 209, pág.70).

No caso ora tratado, o Ministério Público, ao apresentar a denúncia, expôs o pedido de indenização, de modo que o réu teve a oportunidade de se insurgir no momento cabível.

Observo que tal pretensão se mostra inalcançável ante o óbice do Enunciado nº. 14-A do TJMT. A questão aliás, foi objeto de reiteradas decisões neste egrégio Tribunal Estadual de Justiça, resultando, recentemente, na uniformização da jurisprudência própria supramencionada, Enunciado n.º 14-A, a saber:

“Enunciado 14-A: A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

Reitero, perscrutando os autos, constato que houve pedido expresso na denúncia sobre a condenação do réu no pagamento de indenização civil, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (Id.

72248581) de forma que ficou, desde então, estabelecido o contraditório, pressupondo-se amplo acesso da defesa ao pedido e ficando-lhe facultada a produção da contraprova.

Não é demais, ainda, registrar que aqui no caso dos autos (ilícito envolvendo a violência doméstica contra mulher), estamos diante do dano moral
in re ipsa
, o qual dispensa a produção de provas para sua configuração e pode ser dessumido da própria natureza do crime ou até mesmo da forma como foi praticado.

Nesse sentido, destaco do STJ:

“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo. (...) 3. A atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. (...)”.

(REsp 1819504/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019).

Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento – em sede de Recurso Repetitivo (Tema 983) – que o pedido indenizatório, no âmbito das relações domésticas, desde que expresso na denúncia, prescinde de dilação probatória.

Vejamos o seguinte aresto:

“RECURSO ESPECIAL.

RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP.

PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. (...). TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
. (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

Portanto, inviável a pretensão defensiva, devendo ser mantida a condenação pelo valor fixado pelo magistrado de origem.

Assim, sendo, mantenho o
quantum
fixado pela magistrada sentenciante, à título de indenização por danos causados à vítima, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Passo, então, à dosimetria da pena do apelado:

1ª Fase:
Considerando que não há circunstâncias judiciais negativas ao réu, fixo a pena-base em 01 (um) mês de detenção.

2ª Fase:
presente a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006. Razão pela qual agravo a pena em 10 (dez) dias de detenção.

3ª Fase:
verifica-se que inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Desta feita, torno definitiva a pena em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Ante o exposto, em
dissonância com o parecer
ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Alex Sandro Santana Ananias
, apenas para afastar a carga negativa da circunstância judicial da culpabilidade e consequentemente redimensionar a pena para
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção,
mantendo-se incólume os demais termos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021